Tribunal: TJDFT
Processo: 0703572-42.2023.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703572-42.2023.8.07.0002 APELANTE: JULIA DA COSTA ATAIDES APELADO: LIS CELMA LUIZ ARANTES DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 59237124), in verbis: “Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA, ajuizada por LIS CELMALUIZ ARANTES, em desfavor de JULIA DA COSTA ATAIDES. Aduz a requerente que é credora da importância lastreada em dez notas promissórias com a quantia nominal de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), perfazendo o valor total de R$ 2.558,58 (dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais), valor este corrigido monetariamente; que, em face da impossibilidade do cumprimento espontâneo da obrigação, ajuizou a presente ação. Gratuidade de justiça deferida em ID 167830368. Em sede de audiência de conciliação, o acordo não se mostrou viável, conforme ID 174259113. EMBARGOS À MONITÓRIA em ID 176616515, argumentando que foi abordada em sua casa para a obtenção de um álbum de fotografias e um quadro de fotografia, oriundos de fotos registradas na formatura de sua filha; que, na oportunidade, obteve as fotos, mas não o quadro, o qual também fazia parte do pacote; que aguardou o contato da embargada, o que não ocorreu; que, em que pese a aceitação do produto/serviço, apenas assinou as notas promissórias porque foi informada pela embargada que era necessário para garantir o retorno dela com o quadro de fotos; que o retorno não ocorreu; que a empresa não cumpriu com a integralidade do serviço, pois não entregou o quadro de fotografias; que é possível discutir a causa debendi de nota promissória que ainda não circulou; que nunca contratou a embargada para comprar o álbum, e que ela quem foi à sua casa; que a embargada entregou os produtos sem prévia solicitação da embargante; que tentou contatar a embargada no prazo de arrependimento, mas que as solicitações não foram respondidas; que os vencimentos das prestações se deram em 2020, mas que a embargada aguardou até o mês de agosto para ajuizar a presente ação, agravando a situação da embargante; que isso atenta contra a boa-fé objetiva. Por fim, pugna pela improcedência da demanda e, em caso contrário, pelo acolhimento do pedido subsidiário de redução do valor cobrado, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e incidência dos juros a partir da citação. Impugnação aos embargos à monitória em ID 179687354, argumentando que, como contraprestação do serviço, a embargante deveria arcar com o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em dez parcelas fixas no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), com vencimento entre 15/03/2020 e 15/12/2020; que foram emitidas, como garantia, dez notas promissórias; que, apesar da embargante receber todo o material e ter estado na posse dele por anos, não adimpliu as prestações devidas; que o direito à desconstituição dos juros não é cabível; que não foi a embargada quem deu causa ao atraso, mas a embargante, a qual não arcou com o débito; que os juros servem para manutenção da capacidade aquisitiva do valor; que estão sendo cobrados apenas juros de 1% (um por cento) ao mês, abaixo do estabelecido em contrato (2%); que os juros devem ser contados a partir do inadimplemento. Por fim, pugna pela improcedência dos embargos à monitoria. Réplica da embargante em ID 184886189, reiterando os pedidos dos embargos. Intimadas as partes a esclarecerem quanto ao interesse na produção de outros meios de prova, a embargada solicitou a juntada de prova documental (ID 187801191). A embargante, por sua vez, solicitou a análise da documentação já juntada aos autos.” A r. sentença (id. 59237124), prolatada em 5/3/2024, julgou procedente o pedido monitório, nos seguintes termos: “Diante do exposto, REJEITO os embargos à monitória e julgo PROCEDENTE o pedido monitório. Fica resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o total do débito. Transitada em julgado, faculto ao credor apresentar planilha atualizada do débito e recolhimento das custas processuais referentes à fase de cumprimento de sentença, levando-se em conta que os valores nominais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a emissão estampada na cártula, e com juros de mora de 1% desde a primeira apresentação à instituição financeira sacada, prosseguindo-se o cumprimento da sentença, nos termos do art. 702, § 8o, do CPC. Neste caso, façam-me os autos conclusos para determinações específicas à fase de cumprimento de sentença.” Após a prolação da r. sentença, a autora (id. 59237125), em 5/3/2024, e a ré (id. 59237126), em 7/3/2024, emitiram ciência “sem interesse de manifestação”. Em 18/4/2024, a ré interpôs apelação (id. 59237128) em que requereu a reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido inicial. A apelada-autora apresentou contrarrazões (id. 59237131), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o art. 1.000 do CPC: “Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.” Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona em seu Curso de Direito Processual Civil – Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal – vol. III. 49 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1.000: "É expressa a aceitação que se traduz em manifestação dirigida ao juiz da causa, ou à parte contrária diretamente. ‘Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer’ (art. 1000, parágrafo único). Desde que o exercício da pretensão de recorrer e o ato da parte são incompatíveis, houve renúncia. É o que se dá, por exemplo, com a execução voluntária da sentença ainda não transitada em julgado. (...) Com a aceitação expressa ou tácita, extingue-se o direito de recorrer e, inexistindo outros obstáculos, dá-se o imediato trânsito em julgado da sentença.” (g.n.) Desse modo, verifica-se preclusão lógica diante da incompatibilidade da manifestação anterior com o pedido de reforma da r. sentença, o que impede o conhecimento da apelação. Registre-se, por fim, que a hipótese não é de intimar previamente a parte para se manifestar, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço da apelação da ré, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 20 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora